Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.3430/06. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração para sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, aquela verificada no texto e conteúdo do próprio julgado.
3. Os embargos de declaração não se revelam instrumento processual adequado para sanar eventual error in judicando, devendo o inconformismo da parte, em relação ao conteúdo da decisão, ser objeto de recurso próprio.
4. Considerando que o acórdão embargado fundamentou de maneira clara a não aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.3430/06, não se verifica vício a ser sanado no julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.